Tribunal: TJPA
Processo: 0004944-87.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004944-87.2019.8.14.0010

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: YRAMAR DOS SANTOS FELIX

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004944-87.2019.8.14.0010.

COMARCA: BREVES / PA.

APELANTE
: BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO:
HIRAN LEÃO DUARTE - OAB/CE nº 10.422.

ADVOGADO:
ELIETE SANTANA MATOS - OAB/CE nº 10.423.

ADVOGADO:
MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB/PA nº 10.219.

APELADO:
YRAMAR DOS SANTOS FELIX.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO / CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos da sentença vergastada
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004944-87.2019.8.14.0010.

COMARCA: BREVES / PA.

APELANTE
: BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO:
HIRAN LEÃO DUARTE - OAB/CE nº 10.422.

ADVOGADO:
ELIETE SANTANA MATOS - OAB/CE nº 10.423.

ADVOGADO:
MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB/PA nº 10.219.

APELADO:
YRAMAR DOS SANTOS FELIX.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO HONDA S/A,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
proposta em desfavor de
YRAMAR DOS SANTOS FELIX,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Breves, que indeferiu a petição inicial com fulcro nos artigos 330, IV, c/c 485, I, ambos do CPC/2015, eis que o Autor, mesmo sendo previamente intimado para a emendar a exordial e juntar aos autos a via original do contrato de financiamento,
permaneceu inerte.

Em suas razões
(fls. ID 5665283, 5665284 e 5665285)
, o Recorrente sustentou, em síntese, pela desnecessidade de juntada da via original nos autos, bem como de que foram preenchidos todos os requisitos da petição inicial. Aduziu, ainda, que a extinção do feito em decorrência da ausência de juntada da via original do contrato de financiamento viola o princípio da proporcionalidade. Isto posto, requer pela anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo da origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 06 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO / CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem. Nos termos da decisão de fls. ID 5665278 - Pág. 6, verifica-se que o juízo
a quo
determinou que o Autor emendasse a exordial e trouxesse aos autos a via original do contrato de financiamento, contudo, o Interessado peticionou nos autos sustentando, em síntese, acerca da desnecessidade da juntada do referido documento. Isto posto, uma vez que não foi atendida a determinação de emenda da petição inicial, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 330, IV, c/c 485, I, ambos do CPC/2015.

Sobre o assunto, importante se faz trazer à baila o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO
-
TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC
, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra
, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal,
o que não se verifica na presente hipótese
, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp 1277394 / SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 28/03/2016)

Nesses termos, com apoio no precedente acima elencado, bem como consoante os artigos 321,
caput
e parágrafo único, c/c 330, IV, ambos do CPC/2015, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo,
não sendo outro o entendimento do TJPA em casos análogos, senão vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

DESPACHO QUE DETERMINA A JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

DESCUMPRIMENTO
. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO, COM FULCRO NO ARTIGO 267, INCISO I DO CPC.

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A respeito do contrato de cédula de crédito bancário,
seguindo entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema e, ao contrário do sustentado na peça recursal da instituição bancária recorrente,
entendo que a apresentação da via original do referido documento
, que originou o financiamento discutido nos autos,
era indispensável para o processamento regular do feito originário
, dado seu caráter circulável e sujeição ao princípio da cartularidade.

2 - Verifico, do exame dos autos, que
houve determinação do Juízo originário para que o apelante procedesse a emenda da peça vestibular
, no prazo de 10 (dez) dias, tendo sido o despacho publicado no DJ, no dia 01.07.2014 (fl. 24). Intimado,
o recorrente
atravessou petição de fl. 25, pugnando pela retificação do nome da requerida, tendo em vista que o cadastro foi realizado de forma equivocada,
sem, contudo, cumprir a determinação judicial de juntada do contrato original entabulado entre as partes.

3 - Portanto,
não tendo o ora recorrente, na oportunidade própria para a emenda da inicial, juntado documento essencial para o prosseguimento do feito,
o indeferimento da exordial era medida que se impunha
. Diante disso, mantenho a sentença de extinção, ante a não observância a emenda da petição inicial, no prazo estipulado pelo juízo de 1º grau

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - AP 0005283-34.2014.814.0006, Relatora Desª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, julgado em 19/07/2018)

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, devendo ser mantido incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/09/2021